Tribunal: TCU
Processo: 016.612/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5313/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.612/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eliane Feitosa Pereira (XXX.769.103-XX); Eliene Feitosa Pereira (XXX.202.403-XX); Fatima Maria Tostes Vieira (XXX.924.433-XX); Ieda Maria Montenegro Matias da Costa (XXX.186.883-XX); Jacqueline Maria Batista de Souza (XXX.847.373-XX); Janildes Maria de Sousa Batista (XXX.858.473-XX); Janilza Maria Batista de Souza (XXX.874.443-XX); Jany Mary Batista de Souza Luz (XXX.331.253-XX); Joana D Arc Maria de Souza Fontenele (XXX.520.593-XX); Joselia Maria Batista de Souza (XXX.183.123-XX); Jucilene Maria Batista de Souza (XXX.964.913-XX); Jucineide Maria de Souza Damasceno (XXX.744.203-XX); Julia Maria de Souza Batista (XXX.045.803-XX); Julieta Lucia Batista de Souza Alves Lima (XXX.057.243-XX); Maria Aparecida Feitosa Pereira Lima (XXX.055.323-XX); Maria Graca de Oliveira Souza (XXX.893.323-XX); Solange Maria Feitosa Pereira (XXX.144.983-XX); Telma Tostes Barroso (XXX.003.933-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.